Tribunal: TJDFT
Processo: 0723516-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0723516-70.2022.8.07.0000 RECORRENTES: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A. RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE GOIÁS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo da decisão recorrida, visando consolidar a competência para análise e julgamento da demanda perante o Juízo de origem. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos dos artigos 18 e 125 da Constituição da República, a União, os Estados e o Distrito Federal são entes autônomos, possuindo autoridade para definir a competência dos tribunais por meio de sua Constituição Estadual. 3. A Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 21.268, de abril de 2022) atribui às Varas das Fazendas Públicas a competência para processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu, assistente, interveniente ou oponente. 3.1. Verificado no caso concreto que o Estado de Goiás é demandado, estando inserido no polo passivo, mostra-se nula, por clara abusividade, a cláusula que elege foro diverso, uma vez que é de competência absoluta de uma das Varas da Fazenda Pública do referido ente federativo o processamento e julgamento do feito. 4. Tratando-se de competência absoluta, mostram-se inaplicáveis os artigos 54 e 63 do Código de Processo Civil, porquanto tratam da possibilidade de modificação nos casos de competência relativa. 5. Observada a abusividade da cláusula de eleição de foro, em razão da competência absoluta de outro órgão jurisdicional, mostra-se correta a decisão que declina da competência, mesmo antes da citação, nos termos do artigo 63, § 3o do CPC. 6. Agravo de Instrumento conhecido. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos artigos 122, inciso I, e 125, ambos da Constituição Federal, enfatizando, primordialmente, a possibilidade de um ente federativo ser demandado fora de seus limites territoriais, inexistindo ofensa ao pacto federativo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido no que tange à alegada violação ao artigo 125 da Constituição Federal. Isso porque, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030